Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PROVA. DEFEITOS NA SUSPENSÃO E DIREÇÃO. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. DEVER DE REPARAR. EXECUÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO. TABELA FIPE. MÊS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Comprovado o defeito no sistema de direção e suspensão de veículo novo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, que causou mau funcionamento do bem e lhe diminuiu o valor, e não realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do pacto com restituição de valores, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC.
2. Os valores despendidos com a execução de serviço acobertado pela garantia do veículo devem ser ressarcidos, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC/02.
3. Se o consumidor mantém a posse do veículo, inviável adotar o valor do bem previsto na Tabela Fipe no ato da prolação da sentença como parâmetro da importância a ser restituída, sob pena de enriquecimento ilícito dele, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Embora a Súmula no 227 do C. STJ possibilite o ressarcimento por danos morais sofridos por pessoa jurídica, faz-se necessária a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua; situação, todavia, inexistente nos autos.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral.
6. Apelações conhecidas e não providas.